Tribunal: TJMT
Processo: 1009810-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009810-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[FAGNER MOURA CASTILHO - CPF: 041.584.541-66 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FAGNER MOURA CASTILHO, em face de r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação Previdenciária no 1009810-66.2018.8.11.0002, ajuizada em desfavor do INSS, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que “
em conformidade com o relato médico exarado pela expert do juízo, atualmente inexistem limitações funcionais que obstruam o exercício regular do labor ora exercido pelo Autor, qual seja, auxiliar de cobrança”

Nas razões recursais o apelante, argumenta que o artigo 86 da Lei 8213 e o artigo 104 do Decreto 3048/99, em nenhuma hipótese, determinam que, deve ser avaliada a atividade atualmente desempenhada pela parte autora, ao contrário, há de ser analisada as atividades desempenhadas habitualmente na época do acidente.

Assevera que, com base nas respostas elucidadas pela douta perita nos quesitos, é comprovado o preenchimento dos requisitos para a percepção do auxílio-acidente ao apelante.

Pontua que a
pesar do Apelante ter retornado ao trabalho, as sequelas trouxeram significativas restrições para o membro afetado, tendo em vista, que apresenta dificuldades para realizar movimentos que exijam esforços, comparando com o status antes do acidente.

Requer a aplicação das determinações do artigo 927 e seus incisos I, II, III, IV e V do Código de Processo Civil.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e deferir os pedidos da inicial para condenar o Recorrido à implantar o auxílio-acidente, a ser pago desde a data de cessação do auxílio-doença, nos termos do artigo 86 de lei 8213 com a consequente correção monetária através do IPCA-e e juros legais.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 129080871).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id. 129493679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que FAGNER MOURA CASTILHO ajuizou, em data de 30/10/2018, a Ação Previdenciária no
1009810-66.2018.8.11.0002

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão de auxílio-acidente após um acidente de trânsito no percurso para o trabalho em

data de 23/11/2012, resultou em fratura da clavícula esquerda (id 129080839).

A apelante recebeu auxílio-doença, após pedido administrativo junto ao INSS, com DIB em: 09/11/2012 e DCB em: 28/12/2012.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 07/02/2022.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 129080849), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) V– DISCUSSÃO: O requerente de 25 anos é portador de sequela em ombro esquerdo (não dominante) com limitação parcial e permanente da abdução máxima do membro superior esquerdo, ou seja, não consegue elevar o membro de forma total quando comparado com o membro contralateral. Lesão consequente de fratura da escápula esquerda em acidente de trânsito sofrido em 13 de setembro de 2012, tratado de forma conservadora. Ao exame médico pericial foi constatada limitação parcial do ombro esquerdo de forma permanente com redução em grau médio da sua amplitude do movimento. VI – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o
requerente
está apto
para a função laboral atual - auxiliar de cobrança e apresenta a necessita de maior esforço para a execução da atividade laboral da época do acidente – auxiliar de produção por limitação funcional parcial e permanente do ombro esquerdo.”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Ademais, verifica-se que o autor possui 25 anos de idade e atualmente encontra-se no desempenho da função laboral – auxiliar de cobrança, sem comprometimento na execução, conforme consignado no laudo pericial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022